Tribunal: TJSP
Processo: 0033860-80.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo majorado. Recursos dos Réus. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Aumento mínimo pelas majorantes. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando para ADOLFO. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Prevalência das agravantes - reincidência e vítima idosa - sobre a atenuante da confissão espontânea, e fixação de regime inicial

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo majorado. Recursos dos Réus. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Aumento mínimo pelas majorantes. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando para ADOLFO. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Prevalência das agravantes - reincidência e vítima idosa - sobre a atenuante da confissão espontânea, e fixação de regime inicial fechado para os dois Réus. Possibilidade e necessidade. Não provimento aos recursos dos Réus. Provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033860-80.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ADOLFO BALTASAR e VIRGILIO DAVID RIQUETTI QUINONEZ, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos dos Réus, e Deram provimento ao recurso do Ministério Público, nos
termos que constarão do acórdão, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0033860-80.2016.8.26.0050
Apelantes:
ADOLFO
BALTASAR,
VIRGÍLIO
DAVID
RIQUETTI
QUINONEZ E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO, ADOLFO BALTASAR E VIRGÍLIO
DAVID RIQUETTI QUINONEZ.
Juiz : MARIA PAULA CASSONE ROSSI
Origem: 9a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.158
Apelação. Crimes de roubo majorado. Recursos dos Réus.
Absolvição.
Não
cabimento.
Materialidade
e
autorias
demonstradas. Aumento mínimo pelas majorantes. Não cabimento.
Fixação de regime inicial mais brando para ADOLFO. Não
cabimento. Recurso do Ministério Público. Prevalência das
agravantes - reincidência e vítima idosa - sobre a atenuante da
confissão espontânea, e fixação de regime inicial fechado para os
dois Réus. Possibilidade e necessidade. Não provimento aos
recursos dos Réus. Provimento ao recurso do Ministério Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.347/348), acrescenta-se que se trata agora de
apelações da sentença de fls.347/353 na qual os Réus
foram condenados, pela acusação, em continuidade
delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal), de
dois crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal), às penas de: 1.
ADOLFO: 06 (seis) e 05 (cinco) meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
3
regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa,
calculados no mínimo legal; 2. VIRGÍLIO: 07 (sete)
anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão,
em
regime
inicial
semiaberto,
e
17
(dezessete) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Pretendem: 1. os Réus, o aumento mínimo pelas
majorantes, e a fixação de regime inicial mais
brando para ADOLFO (fls.493/498); 2. o Ministério
Público, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão
espontânea, e a fixação de regime inicial mais
severo (fls.361/373).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e respondidos (Ministério Público

fls.502/504; Réus fls.483/492).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos do
Réu, e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls.517/523).
É o relatório.
Inconsistentes
os
recursos
dos
Réus, e convincente o recurso do Ministério Público.
Não há questionamentos em relação
às autorias e à materialidade porque os Réus
condenados não recorreram da Sentença nesse sentido;
portanto, limita-se
em respeito ao princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
4
tantum devolutum quantum appellatum
a análise
recursal aos demais temas trazidos pelas partes,
como já assentou o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 226.193-DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina -
Desembargador Convocado do TJ/RS, 6a T., j. em
10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.
Quanto ao Réu VIRGÍLIO, ainda que o
Superior Tribunal de Justiça tenha se pronunciado,
com caráter geral, sobre a prevalência da atenuante
da confissão em relação à agravante da reincidência
(Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. em
10.04.2013), o Supremo Tribunal Federal, por suas
duas
Turmas,
tomou
posição
contrária
àquele
posicionamento dando, pois, por prejudicada aquela
tese (já que Supremo é mais que Superior!) , como
se vê: 1. (HC n° 105.543-MS, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, 1a T., j. em 29.04.2014): “1. O acórdão impugnado
está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
5
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência
prepondera
sobre a atenuante da confissão
espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada ” (RHC
110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)”; 2. (RHC n° 120.677-SP, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 2a T., j. em 18.03.2004):
“II Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada. Precedentes”.
Com relação ao Réu ADOLFO: 1. não
há que se falar em aplicação da atenuante da
confissão, pois praticou dois crimes de roubo, em
continuidade delitiva, e somente admitiu um deles.
Por outro lado, em nada poderia contribuir para
aclarar o fato, já que outros meios de prova
eficazes sustentam a condenação, de modo que nada
mais fez o Réu do que endossar a segura prova já
produzida. Por outras palavras, a confissão em nada
contribuiu, já que não foi o único meio de prova a
formar a convicção condenatória (afastando, assim, a
incidência da Súmula n° 545 do Superior Tribunal de
Justiça). Foi, aliás, nesse mesmo sentido que
decidiu
o
Supremo
Tribunal
Federal
(HC
n°
101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1a T., j. em
13.04.2011): “CONFISSÃO ESPONTÂNEA
ATENUANTE. Em se
tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão
do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante
da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
6
Judiciário na elucidação da verdade real”. E mais, a confissão
espontânea não deve ser tida como simples forma de
obter um benefício legal, mas um ato de vontade do
agente e útil à persecução penal, como, aliás, nesse
mesmo julgamento, assim se manifestou o Min. Luiz
Fux: “Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é
contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou
é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça”; 2. mesmo que
fosse reconhecida, é incontroversa a preponderância
da agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra
“h”, do Código Penal, sendo certo que a idade da
vítima, por facilitar a prática da empreitada
criminosa, vincula-se aos motivos determinantes do
crime e, portanto, deve se sobrepor à circunstância
atenuante da confissão espontânea, em observância à
correta aplicação do artigo 67 do Código Penal.
Explica-se: a confissão espontânea é ato posterior à
prática do crime e não tem nenhuma relação com ele,
mas tão somente com o interesse pessoal e
conveniência do réu durante o desenvolvimento do
processo penal, motivo pelo qual não se inclui no
caráter subjetivo dos motivos determinantes do
crime, ou na personalidade do agente. Ainda que se
adotasse entendimento diverso
no sentido de a
confissão
espontânea
ser
considerada
como
decorrência do aspecto positivo da personalidade do
réu
e,
por
consequência,
como
circunstância
preponderante , o exame do caso concreto evidencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
7
que o relato do Réu em nada colaborou para as
investigações, uma vez que não revelou a prática do
roubo, mas sim, e tão somente, da subtração do
veículo - ou seja, de um furto -, sendo capturado
com o produto de um dos crimes, além de ter sido
reconhecido pelas vítimas. Não se vislumbra, assim,
que sua confissão, fragmentada e tendenciosa, seja
fruto de uma personalidade amigável que, moído pelo
remorso, decidiu colaborar com a persecução penal,
não
ostentando,
pois,
caráter
preponderante
a
ensejar a pretendida compensação na segunda fase da
sanção penal.
Quanto
ao
aumento
em
terceira
etapa, não se desconhecendo o teor da Súmula n° 443
do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do
patamar de aumento do § 2o do artigo 157 do Código
Penal deve sim levar em conta o número de majorantes
reconhecidas (tudo antes da redação dada pela Lei n°
13.654,
de
23.04.2018),
pois
a
intenção
do
legislador foi desencorajar e punir com mais rigor a
ousadia e a perigosidade na prática do crime.
Impensável, assim, ter-se a utilização de arma de
fogo e o concurso de agentes como simples
consectários da grave ameaça ou violência, sem
reflexos
diretos
no
sancionamento,
até
porque
comprovados, com suficiência, no caso concreto, e
extrapolando o elemento subjetivo ínsito do tipo
penal de roubo (emprego de arma de fogo - o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
8
facilita sobremaneira a inversão da posse do bem, já
que impede qualquer resistência, além de poder
produzir lesões irreparáveis às saúdes física e
mental das vítimas); portanto, não há como se
realizar o mesmo aumento para um roubo praticado com
uma ou cinco majorantes, pois incentivaria o agente
a cometer cinco situações mais graves “pelo preço de
uma”.
Este é, aliás, o entendimento do
próprio Superior Tribunal de Justiça (HC n° 401.266-
RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j.
em 22.08.2017):
“5. Nos termos do disposto no enunciado n.
443 da Súmula desta Corte, “o aumento na terceira fase
de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes.
6. Na hipótese, o aumento da pena em
fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas
majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime
quatro agentes envolvidos na empreitada criminosa, com
emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima
por tempo razoável, bem como o modus operandi do delito.
Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado
n. 443 da Súmula desta Corte”.
Desse modo, justificado ficou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
9
aumento de 3/8 (três oitavos).
Sendo assim, pelo suso exposto: 1.
ficam mantidas as penas-bases dos Réus no mínimo
legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e
10 (dez) dias-multa; 2. na segunda etapa, devem ser
agravadas em 1/6 (um sexto) para ADOLFO - 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11
(onze) dias-multa -, e 1/4 (um quarto) para VIRGÍLIO
05 (cinco) anos, e 12 (doze) dias-multa -, por uma
das vítimas ser idosa, sendo maior a fração para
VIRGÍLIO
por
sua
reincidência
específica
(fls.200/206 e 228/229); 3. na terceira etapa,
conservam-se: a. o aumento de 3/8 (três oitavos)
fixado para o segundo roubo, resultando para: a.1.
ADOLFO: 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, e 15 (quinze) dias-multa; a.2. VIRGÍLIO:
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa; b. o aumento
de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva,
resultando para: b.1. ADOLFO: 07 (sete) anos, 05
(cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
e 17 (dezessete) dias-multa; b.2. VIRGÍLIO: 08
(oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, e 18
(dezoito) dias-multa.
O
regime
inicial
fechado
é
imperioso para os dois Réus, seja pela situação
fática (dois roubos, um contra uma mulher e outro
contra um idoso, o que denota maior repúdio, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
10
emprega grave ameaça ou violência contra os mais
fracos; alto valor dos bens subtraídos celular e
automóvel -, os que desencadeia a prática de outros
crimes, como por exemplo a receptação; utilização de
arma de fogo
o que indica maior sucesso na
empreitada,
menor
resistência
e
maior
dano
psicológico às vítimas), seja
sobretudo por coerência ao posicionamento majoritário da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, já
ratificado, aliás, pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 805.150-RJ,
rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em 08.03.2016):
“I - De acordo com o artigo 33, § 3o, do
Código Penal, quando as circunstâncias judiciais do artigo
59 do referido diploma legal forem desfavoráveis, é
possível estabelecer regime prisional mais gravoso, ainda
que o quantum da pena aplicada autorize o regime
semiaberto. (Precedentes).
II - Revela-se adequado na hipótese,
consoante o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
a imposição do regime inicial fechado aos réus, não
reincidentes, condenados a pena superior a 4 (quatro)
anos, mas que, não obstante, ostentam circunstâncias
judiciais desfavoráveis. (Precedentes)”.
Além do mais a pena privativa
fixada para VIRGÍLIO, aliada à sua reincidência
(fls.200/206) não permite regime inicial diverso do
fixado (artigo 33, § 2o, letra “a”, e § 3°, do
Código Penal).
Ante
o
exposto:
1.
nega-se
provimento
aos
recursos
dos
Réus;
2.
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033860-80.2016.8.26.0050 -Voto no 22.158 - MC
11
provimento ao recurso do Ministério Público para,
mantidos os demais tópicos da condenação, readequar
as sanções penais de: a. ADOLFO, para 07 (sete)
anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
17
(dezessete) dias-multa; b. VIRGÍLIO, para 08 (oito)
anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.
Comunique-se de imediato o Juízo de
Conhecimento.
ZORZI ROCHA
RELATOR